Tribunal: TJBA
Processo: 0000400-65.2013.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000400-65.2013.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

APELADO: ZENAIDE MENEZES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

APELAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.

LEGITIMIDADE ATIVA DO NÃO ASSOCIADO AO IDEC.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DA CITAÇÃO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL COM A INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO INCIDENTES, POR FALTA DE EXPRESSA PREVISÃO NA SENTENÇA EXEQUENDA. TEMA 887 DO STJ.

APELAÇÃO CONHECIDA. DADO PARCIAL

PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.